Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-65.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-65.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M F DOS RIOS - CNPJ: 36.141.747/0001-07 (APELADO), MARCIO FERREIRA DOS RIOS - CPF: 044.279.071-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono, o que não se verifico do caso, apenas duas intimações endereçadas ao advogado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida contra
M F DOS RIOS E MÁRCIO FERREIRA DOS RIOS
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, condenando o autor a pagar custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial.

Defende o apelante que não houve intimação pessoal para suprir a falta, posto que a única intimação antes da prolação da sentença foi por diário eletrônico dirigida ao advogado.

Afirma que “NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE COM AVISO DE RECEBIMENTO, havendo evidente violação ao Art. 487, III e § 1o, do CPC”.

Adiante, aponta a ausência de intenção de abandonar o feito, ante a irregularidade da dupla intimação e que não houve intimação específica para recolhimento das custas processuais, bem como a ausência de advertência de extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida contra
M F DOS RIOS E MÁRCIO FERREIRA DOS RIOS
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, condenando o autor a pagar custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial.

O recurso comporta provimento.

Isso porque em pese a certidão de id. 189666210 de que “
foi aberto vista para que o polo ativo efetuasse o pagamento de diligência para o oficial de justiça, porém, o mesmo permaneceu inerte.”,
verifico que a intimação expedida é quanto a diligência e entrega de mandados de intimação/citação infrutífera, mas, não de pagamento de diligência.

Se não bastasse o erro mencionado, a principal razão par ao provimento do recurso é que o art. 485, § 1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito nas hipóteses de abandono, antes da prolação da sentença.

Não desconheço a possibilidade de intimação das empresas pelo portal eletrônico que encontra previsão no art. 246, § 1o, do CPC:
“Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio ”.

Com efeito, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ao tratar da comunicação dos atos processuais, prevê que as intimações realizadas eletronicamente serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais,
todavia, não é o caso aconteceu no caso.

Verifico pela aba “expedientes” é que as duas intimações para manifestação se deram por Diário Eletrônico, portanto, endereçadas ao advogado; vejamos:

Assim sendo, não houve intimação a que alude o §1o., do artigo 485 do CPC, ainda que por meio eletrônico.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono. Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída.” (TJ-MG - AC: 10000210055885001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinar o retorno dos autos
para que se proceda com a intimação da parte autora para imprimir regular andamento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024